Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-21.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014191-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE - CPF: 002.441.281-38 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FORÇA EXECUTIVA PRESENTE – ARTIGO 5º DO DECRETO LEI 911/69 C/C ARTIGO 10, § 6º, DA LEI Nº 11.795/08 – MORA EX-RÉ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – JUNTADA DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - CÓPIA REPROGRÁFICA - TÍTULO HÁBIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O artigo 5º do decreto Lei 911/69 garante ao credor a opção entre ingressar com ação de busca e apreensão do bem ou diretamente pela via executiva. Tal fato se dá, em razão de que o contrato de alienação fiduciária possui força executiva, possuindo, além da garantia real, assinatura de 2 testemunhas (art. 784, II e V, CPC).

II - Consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Ou seja, trata-se da mora ex re, que se constitui de pleno direito pelo inadimplemento da obrigação no tempo, modo, lugar e forma convencionada.

III - Tendo em vista que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, torna-se desnecessário a exigência do seu original, sendo, portanto, a cópia reprográfica documento hábil para alicerçar a cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1014191-21.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” de nº 1041183-61.2019.8.11.0041 onde litiga SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 98589462 o magistrado de piso conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 99974997 que não obstante os fundamentos da decisão monocrática, é certo que ela não deve prosperar, pois destoa da jurisprudência do STJ. Isso porque, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a execução fundada em cédula de crédito bancário é indispensável a instrução da petição inicial com a via original do referido instrumento. A decisão monocrática proferida pela ilustre relatora não encontra amparo na jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal em casos semelhantes;

Aduz que a jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que não é admissível a execução lastreada em cédula de crédito bancário sem que seja depositada a via original da referida cédula em juízo, diante do princípio da circularidade;

Sustenta que em que pese este conspícuo relator tenha negado provimento monocraticamente ao recurso interposto pelo Agravante, é certo que não se deu a devida atenção as razões ali apresentadas, mormente porque o recurso está alicerçado em firme posicionamento jurisprudencial. Dessa maneira, sem embargos da fundamentação constante na decisão, é certo que o ilustre relator tem entendimento consolidado no sentido do que está sendo defendido no presente recurso de agravo de instrumento. De toda sorte, a ação proposta na origem está desprovida do título executivo necessário para o seu devido processamento;

Afirma que a demanda executória proposta na origem encontra-se lastreada em suposta cédula de crédito bancário. Dessa forma, muito embora não se admita que o documento que embasa a pretensão executória seja uma cédula de crédito bancário, é preciso reforçar que por disposição legal, as cédulas de créditos bancários são títulos executivos transferíveis, mediante endosse, conforme preconiza o art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04

Requer a reforma da decisão monocrática, e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões sob ID. 103145002 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021